Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012736-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (AGRAVANTE), João Henrique de Paula Alves Ferreira - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando
plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1012736-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
J.A.F Ferreira Alimentos Eireli e Outros,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora que acolheu os embargos de declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso e concedeu o efeito suspensivo por ele vindicado em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que a mudança de entendimento nos referidos embargos ocorreu sem que tenha havido omissão, contradição ou erro material, além de que, o julgado citado é isolado, não expõe entendimento pacífico e muito menos foi julgado em sede de repetitivos.

Alega que o julgado do qual foi alegado a suposta omissão tem a Fazenda Nacional como parte, de modo que, perante ela as obrigações são unas (SISCOMEX, EFDs, etc.), situação que poderia justificar a tal unicidade dos estabelecimentos, situação diferente do âmbito estadual, para a qual os estabelecimentos do mesmo titular são tratados de forma autônoma para efeito de cobrança de imposto e cumprimento de obrigações acessória.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a tutela concedida ao agravado e mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar às agravantes. Alternativamente, seja o feito levado a julgamento, para que seja dado provimento ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 31836049).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 7 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020